Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-80.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – Inviável a absolvição se a palavra da vítima, corroboradas pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como a confissão do próprio réu, atestam que ele se dirigiu à casa de sua genitora ciente de que existia em seu desfavor medida protetiva de urgência proibindo sua aproximação e contato.

II – Eventual consentimento da ofendida quanto à aproximação do réu não tem o condão de revogar a decisão judicial que aplica medidas protetivas de urgência e por isso não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.

III - Recurso conhecido e desprovido.